Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO GENÉRICO EM CONTESTAÇÃO. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO CAPILAR. UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS INADEQUADOS. QUEDA DE CABELO E IRRITAÇÃO NOS OLHOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para a) Condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 781,68 (R$ 481,68 + R$ 300,00) corrigido monetariamente pelo IPCA a contar do desembolso e juros de mora pela Selic (deduzido o IPCA) a contar da citação; b) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 em favor da parte autora a título de indenização por danos morais, corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, a contar da prolação da presente sentença (súmula 362 do STJ). Julgou ainda procedente o pedido contraposto, para condenar a autora a pagar à requerida o valor de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, a contar da prolação da presente sentença (súmula 362 do STJ)”.
2. Em breve súmula, a autora relata que no dia 06/02/2025 foi até o salão da parte requerida para realizar procedimento de luzes e hidratação, no valor de R$ 300,00. Narra que a parte ré somente aplicou água oxigenada no cabelo da requerente e não a tintura para realizar a luzes no cabelo, e na realização da hidratação no cabelo, foi aplicado creme de leite e vinagre no cabelo. Assevera que foi obrigada a realizar tratamentos extras no cabelo, em razão da utilização indevida de produtos pela requerida, acrescentando que, em determinado momento do atendimento, caiu vinagre em seus olhos.
3. Em contestação, a requerida sustenta que os procedimentos foram conduzidos com total profissionalismo e cautela, tendo sido informado para a autora que, antes de realizar as luzes, era necessário realizar teste de mecha para detecção de alergias e que o clareamento capilar deve ser feito de forma gradativa. Acrescenta que a falta de cuidados posteriores, como hidratação regular, pode agravar o quadro do cabelo, comprometendo sua aparência e saúde. Afirma que a requerente informou em momento anterior à realização dos procedimentos, que estava com alergia cutânea e fazia uso de óleo, não sendo possível se verificar o nexo entre a irritação ocular e o tratamento estético realizado pela ré. Em pedido contraposto, a requerida alegou que a autora adotou postura ofensiva, com xingamentos.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, ante a comprovação documental de hipossuficiência econômica (ID no 78788524). Contrarrazões apresentadas (ID no 78509736).
5. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, pois houve pedido em contestação para a produção de prova pericial e testemunhal. No mérito, alega que a recorrida recusou qualquer tentativa de retratação ou correção do serviço, embora a profissional tenha se disponibilizado para refazer o procedimento. Acrescenta que não usou vinagre no cabelo da recorrida e que não há provas de como o cabelo da recorrida estava antes do procedimento.
6. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O mero pedido genérico de produção de todas as provas admitidas em direito não obriga o magistrado a indagar as partes se elas desejam tomar qualquer atitude. Aliás, na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. A prova pericial se mostra inútil para o caso, pois a recorrida já finalizou novo tratamento capilar com os produtos adquiridos e descritos na petição inicial. Acresce-se a isto que, não havendo pedido específico de produção de prova oral, com arrolamento de testemunhas, acertadamente o Juízo sentenciante procedeu ao julgamento antecipado da lide, porque deve zelar pela celeridade do processo e não permitir que sejam feitas diligências inúteis e protelatórias.
7. Considerando a relação entre as partes - cliente e fornecedor de serviços -, verifico que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
8. Trata-se de relação de consumo, pois a recorrida contratou serviços da recorrente, cabeleireira profissional. No entanto, embora haja esta relação de consumo entre as partes, importante observar que a responsabilidade da recorrente no exercício de sua profissão é subjetiva, sendo necessário perquirir se houve culpa na conduta da profissional liberal, nos termos do art. 14, § 4o do CDC.
9. A recorrida afirma que o resultado do serviço ofertado pela cabeleireira foi demasiadamente insatisfatório, juntando aos autos as fotos de ID no 78508078, pg. 01/10. Além das fotos, a recorrente anexou todas as mensagens trocadas entre as partes, nas quais a recorrida, desde o dia 07/02/2025 (ID no 78508106, pg. 03) reclama que seu cabelo estaria caindo, com a impressão de estar elástico, além dos olhos inchados. Há comentário expresso da consumidora afirmando “acho que tenho alergia a vinagre não sabia” ao que a recorrente apenas responde “vai me informando. Pode ser, não deixa ele escorrer para seu rosto” (ID no 78508106, pg. 08). Nestes mesmos prints de conversa, resta evidente que a cabelereira utilizou apenas água oxigenada para descolorir o cabelo, não efetivando o procedimento de luzes de forma completa e satisfatória.
10. Nesse ponto, oportuno observar que, apesar da responsabilidade civil da recorrente ser subjetiva, esta deverá observar os direitos tutelados pelo CDC em relação à consumidora. No caso em análise, resta evidenciado o ato ilícito da recorrente, em oferecer um serviço que apresentou danificou o cabelo da recorrida, há notável negligência quanto ao procedimento adotado pela cabelereira, quando da escolha dos produtos utilizados, causando, inclusive, irritação nos olhos, bem como há nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos sofridos pela consumidora, impondo-se o dever de indenizar.
11. Em relação ao dano material, a recorrente deverá devolver o valor pago com o serviço ineficiente que ocasionou danos à consumidora, além de ressarcir o valor comprovadamente dispendido com produtos e tratamentos para remediar a falha na prestação do serviço, no montante de R$ 781,68.
12. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, cumpre destacar que o ordenamento jurídico vigente ampara o pleito da recorrida no art. 5o, V e X, da CF/88 e art. 12, do CC/02, vez que a agressão a bens imateriais, como a honra, integridade psíquica e integridade física, configura prejuízo moral, cabendo indenização pelo dano extrapatrimonial decorrente. Para que se configure a lesão não há se cogitar da prova de prejuízo, pois o dano moral produz reflexos no âmbito do lesado, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.
13. São morais os danos experimentados por algum titular de direitos, seja em sua esfera de consideração pessoal (intimidade, honra, afeição, segredo), seja na social (reputação, conceito, consideração, identificação), por força de ações ou omissões, injustas de outrem, tais como, agressões infamantes ou humilhantes. discriminações atentatórias; divulgação indevida de fato íntimo, cobrança vexatória de dívida e outras tantas manifestações que podem surgir no relacionamento social.
14. A ofensa a direito da personalidade está clara no caso em comento, o que enseja reparação por danos morais. Assim se conclui, pois houve ofensa à incolumidade psico-física da autora causada pela má prestação do serviço. Ademais, a utilização de produtos inadequados causou irritação nos olhos da recorrida, com necessidade de utilização de medicação (ID no 78508082).
15. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor fixado em sentença de R$ 2.000,00 (três mil reais) para cada recorrido.
16. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
17. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995). Fica a exigibilidade suspensa ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.